Tribunal: TCU
Processo: 010.566/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais na execução de contrato que tinha por objeto a construção do Hospital de Medicina Veterinária no Campus de Cruz das Almas/BA da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em razão de irregularidades na execução do Contrato 32/2009, firmado entre aquela universidade e a empresa MVA Construções e Incorporações Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos Srs. Vital Pedro da Silva Paz e Gildásio Gomes de Oliveira e da empresa MVA Construções e Incorporações Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado aos Srs. Vital Pedro da Silva Paz e Gildásio Gomes de Oliveira e à empresa MVA Construções e Incorporações Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/8/2010 14.700,00 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Vital Pedro da Silva Paz e Gildásio Gomes de Oliveira e à empresa MVA Construções e Incorporações Ltda., multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e aos responsáveis.